Tribunal: STJ
Processo: 2042093-41.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439608 - SP(2023/0298703-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bb2f2fc0-ab64-4d71-aa68-c65bf9ceda21

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bb2f2fc0-ab64-4d71-aa68-c65bf9ceda21

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2439608 - SP (2023/0298703-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549

ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095

MARCELO DE CARVALHO - SP117364

FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 321
Shock Metais Não Ferrosos Ltda.
/322, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o Enunciado n. 182/STJ, visto
que não refutado um dos alicerces do juízo de admissibilidade, a saber, a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em suma, que: (i) "
[...]
as teses recursais
dizem
respeito, exclusivamente, à nulidade parcial da CDA em razão de tutela de urgência e
Documento eletrônico VDA52813229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 1d9486db-21d5-4bae-9e2d-e34f1d5ff811

[...]
sentença proferidas anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL
de modo
que o v. acórdão recorrido violou expressamente os artigos 803, 995 do CPC e artigo 3o
" e (ii) "
'
da LEF
a discussão posta é jurídica e não trata de mera rediscussão/reanálise de
' [...]
fatos ou provas ,
mas sim da correta aplicação da jurisprudência consolidada à
" (fl. 335).
espécie
Pugna, assim, pelo afastamento do Enunciado n. 182/STJ.
Sem impugnação (fl. 347).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte insurgente não rebateu, de
modo específico e individualizado, um dos fundamentos adotados pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada incidência da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, conforme consignado no
agravado, conquanto a parte
decisum
recorrente tenha mencionado que "a discussão posta pela Agravante versou sobre
" (fl. 300), nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
matéria exclusivamente de direito
a afirmação genérica de que não se busca o reexame de provas, mesmo que haja breve
referência à tese defendida, não é suficiente para caracterizar efetiva refutação ao obstáculo
do supracitado verbete sumular. Para tanto, faz-se necessário um confronto detalhado
, de modo
entre o aresto recorrido e os argumentos apresentados na insurgência especial
a justificar a superação do impedimento processual mencionado.
Nessa linha:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
ART. 932,
CPC/2015;
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial, com fundamento no
III, do
e na Súmula 182
art. 932,
CPC/2015;
do STJ.
2. Conforme a jurisprudência, "inadmitido o recurso especial com base na
Súmula 7 do STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário
o reexame de provas, ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada,
Documento eletrônico VDA52813229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 1d9486db-21d5-4bae-9e2d-e34f1d5ff811

ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial
que possa justificar o afastamento do óbice processual em questão" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.991.801/SP,
Turma, DJe de
.
17/3/2023)
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.462.244/GO
Turma, DJEN de
)
17/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial na
origem, especificamente em relação à
e à
Por
Súmula 7/STJ
Súmula 280/STF.
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso especial
inadmitido, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a
negativa de admissão daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à preclusão
consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
CPC/2015
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; correta, portanto, a incidência na espécie do enunciado da
Súmula 182 do STJ.
6. Afinal, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não é
suficiente a afirmação genérica de que é desnecessário o reexame de provas,
ainda que seja feita uma breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o acórdão
recorrido e a argumentação trazida no recurso especial que possa justificar o
.
afastamento do óbice processual em questão
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.991.801/SP
Primeira Turma, DJe de
)
17/3/2023.

Documento eletrônico VDA52813229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 1d9486db-21d5-4bae-9e2d-e34f1d5ff811

Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
Documento eletrônico VDA52813229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 1d9486db-21d5-4bae-9e2d-e34f1d5ff811

comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52813229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/12/2025 19:25:31
Código de Controle do Documento: 1d9486db-21d5-4bae-9e2d-e34f1d5ff811

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.439.608 / SP
Número Registro: 2023/0298703-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1319582049 15001067420228260014 20420934120238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SHOCK METAIS NAO FERROSOS LTDA
ADVOGADO
: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
ANA PAULA DE SOUSA LIMA - SP100095
Documento eletrônico VDA54008791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: 3421f8b2-aff9-4729-9986-f2514d824de7

MARCELO DE CARVALHO - SP117364
FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:42
Código de Controle do Documento: 3421f8b2-aff9-4729-9986-f2514d824de7